Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721749-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP RECORRIDA: DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 1. O ordenamento admite a deflagração do cumprimento provisório de sentença apenas nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, ou seja, nas estritas situações em que a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo. 2. O recebimento do recurso com efeito suspensivo, portanto, é causa obstativa do início dos efeitos da sentença, de modo que, não é possível deflagrar seu cumprimento, ainda que provisório, quando a decisão recorrida ainda não está apta a produzir todos os seus efeitos. 3. O art. 520, caput, do Código de Processo Civil determina que o cumprimento provisório de sentença é apenas viável quando o título judicial for impugnado por recurso sem efeito suspensivo 4. Os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação, à luz do princípio da causalidade. 5. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 493 e 1.012, ambos do CPC, sustentando, em síntese, que o efeito suspensivo concedido ao apelo se fundamentou na ocorrência de fato posterior à sentença monitória, por fato não imputável ao recorrente. Requer, ante o princípio da causalidade, que parte recorrida seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão de ter dado causa à extinção do cumprimento de sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 493 e 1.012, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado PEDRO CALMON MENDES, OAB/DF 11.678. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023